Tribunal: TJSP
Processo: 1069053-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação - Cobrança de horas extras em descarregamento de carga – Ação procedente – Documentos comprovando os horários de entrada e saída - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão impugnada - Motivação suficiente e adotada como razão de decidir - Recurso improvido